Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711145-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA BARRETO BRAGA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Compulsando o recurso de apelação, verifico que a recorrente, LUIZA BARRETO BRAGA, postulou, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Dessa forma, considerando que o julgamento do referido pedido poderá repercutir no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua situação de hipossuficiência, mediante a juntada da última Declaração de Imposto de Renda (completa), extratos bancários, bem como de outros documentos que entender pertinentes, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de novembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator